Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SENTENCIADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. FRAÇÃO DE 40%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de o “pacote anticrime” ter tido como escopo aperfeiçoar o combate ao crime organizado, sobretudo em relação aos crimes hediondos ou equiparados, não leva a estabelecer uma interpretação em prejuízo do apenado e contra a literalidade do dispositivo, pois violaria o princípio da legalidade.
2. Mantém-se a aplicação da fração de 40% do cumprimento da pena para a progressão de regime se o sentenciado não é reincidente na prática de crimes hediondos ou equiparados, uma vez que há a previsão expressa na Lei no 13.964/2019.
3. Recurso conhecido e desprovido.